Tribunal: TCU
Processo: 009.575/2021-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 335/2023-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso III, 237, parágrafo único, e 250, inciso I, do Regimento Interno, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer da representação, apenas na parte relacionada ao risco de desabastecimento dos medicamentos do kit intubação, agravado pelo suposto cancelamento não motivado da Operação Uruguai II, considerá-la prejudica, por perda de objeto, fazer a (s) seguinte (s) determinação (ões) e/ou ordenar a adoção da (s) seguinte (s) medida (s), dando ciência ao (s) representante (s), de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 009.575/2021-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Apensos: Processo 011.546/2021-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Saúde (AudSaúde). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. autorizar a retirada de aposição de sigilo das peças destes autos, à vista do consignado no item 9.5 do Acórdão 1215/2021-TCU-Plenário ; 1.7.2. apensar o presente processo ao TC Processo 015.125/2021-1 , com fundamento no art. 36 da Resolução TCU 259/2014.